Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-69.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001345-69.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LAMPUGNANI - CPF: 705.860.989-68 (RECORRENTE), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1149-67 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COMPRA DESCONHECIDA - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO CARTÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA -
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I DO CPC -
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

In casu
, os documentos apresentados pela recorrida não foram suficientes para comprovar suas alegações.

2-

Consumidora que alegou cobrança indevida na fatura do cartão de crédito, mas que deixou de apresentar provas do alegado.

3-

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

6-

Desse modo, a restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

7-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito.

8-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020